Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-33.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA VIA INTERMEDIADORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com compensação por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas em relação à intermediadora do empréstimo, para declarar a inexigibilidade do contrato firmado com a autora e condenar a ré à devolução de valores. O pedido foi julgado improcedente quanto ao banco réu, considerado parte legítima do contrato de empréstimo consignado, firmado diretamente com a autora. A autora recorre, sustentando vício de consentimento, nulidade do contrato firmado com o banco e pedido de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre a autora e o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por suposto vício de consentimento; (ii) determinar se o banco deve ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de fraude praticada por correspondente bancário intermediador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do empréstimo consignado com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. foi realizada com o consentimento expresso da autora, incluindo assinatura digital, envio de selfie e documentos pessoais, além da efetiva liberação do crédito em sua conta bancária.
4. O contrato bancário firmado não apresenta vícios formais ou materiais, tampouco envolvimento direto ou indireto do banco na negociação fraudulenta subsequente realizada pela autora com a intermediadora ECONOMIC CRED.
5. O banco forneceu alerta expresso quanto à proibição de repasse de valores a terceiros, esclarecendo que eventuais pagamentos relacionados a portabilidade ou refinanciamento não devem ser realizados diretamente pelo consumidor.
6. A autora, de forma espontânea, repassou valores recebidos do empréstimo à empresa terceira com a qual celebrou outro contrato, assumindo os riscos da operação, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima.
7. A relação jurídica entre autora e a intermediadora é autônoma e não vincula o banco, inexistindo nexo causal entre eventual dano sofrido e a atuação da instituição financeira.
8. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço e a presença de culpa exclusiva do consumidor.
9. A jurisprudência do TJDFT confirma o entendimento de que, em hipóteses similares, inexiste responsabilidade do banco quando não comprovada sua participação na fraude e há regularidade na contratação do empréstimo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, VIII, 14, § 3o, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734191-94.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.10.2020; TJDFT, APC 0736370-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 21.02.2024; TJDFT, APC 0727114-92.2023.8.07.000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21.02.2024.